Tribunal: TJDFT
Processo: 0731421-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Consumidor e Processual civil. Agravo de instrumento. Ação regressiva. Composição ativa. Condomínio. Posição passiva. Empresa prestadora de serviços inerentes à construção civil. Objeto. Contrato de prestação de serviços. Reforma de cobertura. Vícios. Inundação de unidades de titularidade de condôminos. Ação de indenização por danos materiais e morais. Ente condominial. Condenação. Ação de regresso. Empresa contratada para execução de serviços de reparo e conservação. Denunciação à lide. Denunciada. Empresa idealizadora dos projetos de obra. Indeferimento. Relação de direito material. Natureza de relação de consumo. Legislação consumerista. Incidência. Direito de regresso. Causa de pedir de natureza distinta. Discussão que sobrepuja os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários (CDC, art. 88). Lide secundária. Formação inviável. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação de regresso manejada por condomínio edilício, saneando o processo, dentre outras medidas, indeferira a denunciação à lide da empresa responsável pela confecção de estudos preliminares referentes a serviço de reforma em cobertura, ao fundamento de que, havendo a denunciante, que executara os serviços, imputado à terceira os danos afirmados na peça pórtico da indenizatória subjacente à ação regressiva, alegação que não se lastreia em eventual direito de garantia, acaso demonstrado que a responsabilidade civil recai sobre a terceira, configurar-se-ia hipótese de improcedência do pedido, e não de denunciação da lide.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade de acolhimento da denunciação da lide formulada pela empresa prestadora de serviços acionada em face da empresa que confeccionara os estudos preliminares destinados a orientarem a reforma de cobertura executada em edifício residencial, cujo defeito na execução perfizera, de acordo com a inicial, a essência do evento danoso que rendera ensejo ao aviamento da ação indenizatória subjacente, formulada por condôminos em face do ente despersonalizado condominial em razão dos efeitos lesivos decorrentes de inundação em unidades de titularidade deles.
III. Razões de decidir
3. O sistema processual brasileiro admite que o direito de regresso seja exercitado no ambiente da própria ação na qual a arguente é demandada, desde que deflua do simples fato da sucumbência na pretensão, acaso acolhida, sem, portanto, a necessidade da inserção de um outro fundamento que implique a alteração da causa de pedir alinhada na inicial, viabilizando que seja exercido na própria ação originária através da ação incidente de garantia, ou seja, da denunciação da lide ao terceiro que está obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em sede regressiva, o prejuízo do que sair vencido na demanda (CPC, art. 125).
4. Tratando-se de ação de consumidor, sujeita a relação material controvertida, portanto, à incidência da legislação de consumo, sobeja inexorável que a formação da lide secundária, germinada da denunciação da lide postulada pela demandada, além de ensejar nova questão a ser dirimida, implica o retardamento do desfecho da ação e o estabelecimento, no seu bojo, de discussão em torno das obrigações originárias da relação subjacente estabelecida entre denunciante e denunciada, descerrando, dessas circunstâncias e ante a regulação conferida à denunciação à lide, a inviabilidade de que que seja deferida sob pena de ensejar alteração na causa de pedir e nos fundamentos inicialmente deduzidos, determinando o estabelecimento de discussão que extrapola os limites da natureza jurídica da relação estabelecida entre os litigantes originários.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.